Tribunal: STF
Processo: HC 87105
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TORTURA. ART. 233 DO
   ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ART. 514 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE DA AÇÃO
   PENAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA.
I - O inquérito policial
   é peça prescindível para o início da ação penal.
II - Nulidade
   não argüida no momento oportuno resta sanada.
III - Ordem
   indeferida.